Tribunal: TJBA
Processo: 8003680-89.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003680-89.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE OLIVEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:
ADELMAR MARTORELLI CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO PAGA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUANTO AO VALOR DEPOSITADO E JÁ RECEBIDO MEDIANTE ALVARÁ. VALOR EMBASADO EM AVALIAÇÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO QUITADA. ISURGENCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ADSTRITA AOS JUROS MORATÓRIOS. JUROS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS APENAS QUANDO COMPROVADA A PERDA DA RENDA. ART. 15-A DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941 E ADI Nº 2332. AUSÊNCIA DE PROVA. JUROS COMPENSATÓRIOS INDEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO DO VALOR CORRESPODENTE À INDENIZAÇÃO ARBITRADA. MORA NÃO CONFIGURADA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8003680-89.2016.8.05.0191
,
em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e

apelada

EURIDES SOARES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO
,
nos termos do voto condutor.